Tribunal: TJSP
Processo: 2033108-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2033108-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante DAYHAME
DEMETRIO DE OLIVEIRA e Paciente GUILHERME BARROS DE ANDRADE, é
impetrado MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033108-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2033108-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Dayhame Demetrio de Oliveira
Paciente: Guilherme Barros de Andrade
Impetrado: Mm. Juizo de Direito da Vara Única da Comarca de Ilhabela
Comarca: Ilhabela
Voto no 48.053
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Ilhabela.
Relata que o paciente está sendo processado por suposto
envolvimento em tráfico de drogas. Sustenta que a segregação do paciente não pode
subsistir, pois fora decretada em decisão carente de fundamentação válida e o paciente é
primário, tem bons antecedentes e ocupação lícita. Acrescenta, ainda, que as porções de
entorpecentes apreendidos se destinavam ao próprio consumo, razão pela qual a prisão de
mostra medida desproporcional e afronta as garantias constitucionais e o entendimento
jurisprudencial, notadamente do Supremo Tribunal Federal autorizando a soltura dos
acusados em casos análogos. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem, para revogar a
prisão preventiva decretada, expedindo-se o alvará de soltura.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 27), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 30-147).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 150-152).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2020, quando trazia
consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 7
porções de maconha, com peso líquido de 213,7g, droga sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que no interior da residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033108-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acusado teria sido localizado os entorpecentes e os petrechos, sendo eles, 2 (duas) facas, 1
(uma) tábua plástica, 1 (uma) balança de precisão, diversas embalagens plásticas, 1 (um)
papel filme, 5 (cinco) aparelhos celulares e 1 (uma) folha de papel contendo anotações.
Quanto ao pedido de liberdade provisória, em que pesem as
razões da insurgência da impetrante, entende-se não merecer acolhida o pedido.
Estando presentes os motivos para a manutenção da custódia
cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação em indícios
razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de drogas, não há porque
se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser
confirmada no contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito
nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem pública.
São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras de milhares de
crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso, mesmo
aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados,
residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de
reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033108-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE
3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam incompatíveis ao caso em apreço.
Por fim, as alegações da impetrante, no sentido de que o
paciente é usuário de drogas, versam, na verdade, sobre matéria atinente ao mérito da ação
penal, sendo esta via inadequada à discussão, posto que dotada de cognição sumária e
superficial. Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão presentes, a indicar
que a prisão encontra amparo nas hipóteses descritas no artigo 302 do Código de Processo
Penal.
A circunstância de ser o acusado dependente químico, não
exclui a hipótese de ser, também, traficante, principalmente porque o delito de tráfico
possui conteúdo múltiplo, não sendo imprescindível que se dedique à venda de droga,
bastando que ceda, a qualquer título, para que terceiros dela se utilizem.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da acusação, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator